Tribunal: TJMT
Processo: 1015089-92.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015089-92.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DA SILVA DOMINGOS - CPF: 085.950.694-09 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização securitária ajuizada por segurada contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., alegando que adquiriu seguro de vida em grupo durante seu contrato de trabalho com a empresa Marfrig Global Food S.A. e, em decorrência de doença ocupacional, tornou-se permanentemente incapacitada para o labor. A sentença de primeiro grau julgou pela prescrição da demanda, com fundamento de que a autora teve ciência da incapacidade em 2016, aplicando-se o art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança contra a seguradora deve ser contado da ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula 278 do STJ, ou do momento em que a autora percebeu os primeiros sintomas.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que, segundo o entendimento consolidado pela Súmula 278 do STJ e o REsp n. 1.388.030/MG, ocorre com a emissão de laudo médico que confirma a invalidez permanente, exceto em casos de invalidez notória.

4. No caso dos autos, a autora apenas obteve ciência incontestável da incapacidade permanente em 02/12/2022, quando foi emitido laudo médico atestando sua incapacidade definitiva para o trabalho, sendo a ação proposta em 03/11/2023, dentro do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença de prescrição cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança securitária inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, comprovada por
laudo médico."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1o, II, "b"; CPC/2015, art. 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, REsp n. 1.388.030/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA BETANIA DA SILVA DOMINGOS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível Comarca de
Tangará da Serra/MT,
que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
reconheceu a ocorrência da prescrição arguida pela seguradora, nos termos do art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do C. Civil, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, incisos I e II, do CPC, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a inocorrência da prescrição, pois, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade. Pugna pela cassação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 230108664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que MARIA BETANIA DA SILVA DOMINGOS ajuizou
ação de indenização securitária
contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., aduzindo que laborou na empresa Marfrig Global Food S.A., no período compreendido entre 08/11/2013 e 14/07/2022, sendo que, nessa condição, firmou contrato de seguro de vida em grupo com a seguradora ré (apólice n. 10020305).

Asseverou que, no curso do contrato de trabalho, foi acometida de doenças ocupacionais, resultando em sua incapacidade para o labor. Afirmou que foi afastada de suas atividades e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, contudo, não restabeleceu a aptidão laborativa, incidindo em incapacidade permanente.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (ID. 230108242), suscitando diversas preliminares, dentre elas a de ocorrência de prescrição, pugnando pela aplicação das súmulas 101 e 278, ambas do STJ. Na matéria de fundo, defendeu a improcedência da demanda.

O douto magistrado
a quo,
sob o fundamento de que a autora teve ciência inequívoca da sua incapacidade em 2016, reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do C. Civil, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, incisos I e II, do CPC, e condenando a autora ao pagamento do ônus sucumbencial (ID. 230108659).

Irresignada, a apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado somente após a ciência inequívoca pela vítima, consoante exegese da súmula 278, do STJ.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil.

A vista disso, a contagem do prazo prescricional é de um ano para a ação de cobrança do segurado contra a seguradora, e somente se inicia a partir da
ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem,
verbis
:

“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a corte superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente
notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, confira:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014) (g. n.)

Como visto, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial. (RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.04.2018) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ
PERMANENTE

POR

DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
-

RECURSO
PROVIDO.

“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico
, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP).

O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020) (g. n.)

Por conseguinte, invalidez notória é apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente.

Extrai-se dos documentos apresentados que, apesar de sentir dores e precisar de atendimentos desde 2016, a apelante apenas teve ciência inconteste de sua sequela permanente
em 02/12/2022
, quando foi emitido o laudo médico pericial (ID. 230108225), relatando que ela
“não consegue exercer atividade laborativa, solicito afastamento definitivo”.

Insta salientar que é inviável considerar que a apelante tinha ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez desde 2016, visto que permaneceu laborando até o dia 14/07/2022, conforme dados contidos em sua CTPS (ID. 230108222).

Desse modo, contando-se um ano da ciência inequívoca da sequela (
02/12/2022
), o prazo prescricional somente se encerrou em
02/12/2023
, enquanto a ação proposta em 03/11/2023.

Logo, com a devida vênia,
entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, pois, não há prescrição do direito da apelante em pleitear a indenização.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, devendo o feito
retornar
à origem para a regular instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024